Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Havendo indícios de que a cessão de direitos firmada entre os agravados desconsiderou a cessão anterior envolvendo as partes agravantes, mostra-se prudente que o imóvel em questão não seja comercializado até o julgamento do mérito da demanda original, sob pena de causar prejuízos à parte autora.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.